Tribunal: TJSP
Processo: 1002160-31.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DANO MORAL. Ofensas ao autor por meio de mensagens de "Whatsapp". Expressões injuriosas e ofensivas de autoria incontroversa do réu. Ameaças e ofensas com potencial inegável de causar à vítima prejuízos de ordem extrapatrimonial. Dever de indenizar por danos morais. Agressões escritas que ultrapassam a mera crítica ou liberdade de expressão. Critérios de fixação do quantum indenizatório. Funções

Ementa:
DANO MORAL. Ofensas ao autor por meio de mensagens de "Whatsapp". Expressões injuriosas e ofensivas de autoria incontroversa do réu. Ameaças e ofensas com potencial inegável de causar à vítima prejuízos de ordem extrapatrimonial. Dever de indenizar por danos morais. Agressões escritas que ultrapassam a mera crítica ou liberdade de expressão. Critérios de fixação do quantum indenizatório. Funções ressarcitória e punitiva. Quantum indenizatório mantido, à luz das circunstâncias do caso concreto. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002160-31.2018.8.26.0428, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULO
ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROSILDO BATISTA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-31.2018.8.26.0428 -Voto no 35.524 - IVR
2
Apelação no 1002160-31.2018.8.26.0428
Comarca:
VILA MIMOSA CAMPINAS
Juíza:
MARISTÉLA TAVARES DE OLIVEIRA FARIAS
Apelante:
PAULO ROBERTO DA SILVA
Apelado:
ROSILDO BATISTA DE SOUZA
VOTO No 35.524
DANO MORAL. Ofensas ao autor por meio de mensagens de
“Whatsapp”. Expressões injuriosas e ofensivas de autoria
incontroversa do réu. Ameaças e ofensas com potencial inegável
de causar à vítima prejuízos de ordem extrapatrimonial. Dever de
indenizar por danos morais. Agressões escritas que ultrapassam a
mera crítica ou liberdade de expressão. Critérios de fixação do
quantum indenizatório. Funções ressarcitória e punitiva. Quantum
indenizatório mantido, à luz das circunstâncias do caso concreto.
Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 117/119, que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais
ajuizada por ROSILDO BATISTA DE SOUZA em face de PAULO
ROBERTO DA SILVA, para condenar o réu, definitivamente, na obrigação
de não manter qualquer tipo de contato com o autor, além do pagamento de
indenização por danos morais no valor correspondente a R$3.000,00.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, sob o argumento de
que o réu não comprovou o suposto contexto de injúrias recíprocas, e que
as mensagens evidenciam o objetivo do réu de agredir moralmente o autor.
Insurge-se o réu, alegando, em resumo, que agiu em
defesa da honra da ex companheira, supostamente assediada pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-31.2018.8.26.0428 -Voto no 35.524 - IVR
3
Aduz que as mensagens foram escritas em resposta às anteriores ofensas
do autor. Diz que jamais cumpriu com as ameaças e que os prejuízos
profissionais enfrentados pelo autor não têm relação com o
desentendimento. Sustenta que o autor não sofreu qualquer prejuízo
passível de indenização
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
124/131, pede o provimento de seu recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 143/153.
É o relatório.
1. Rejeito o pedido formulado pelo autor em suas
contrarrazões ao recurso de apelação do réu.
Cuida-se de meio inadequado à impugnação da r.
sentença, formulado de passagem e sem as pertinentes razões recursais.
Caso o autor tivesse interesse em se insurgir contra a r.
sentença, poderia ter interposto o adequado apelo, ou mesmo recurso
adesivo.
No mais, o autor sequer formula pedido certo,
realizando, em última análise, mera crítica ao resultado da decisão, o que
impede a apreciação de seu inconformismo.
Rejeito o pedido formulado em contrarrazões e passo à
análise do apelo.
2. O recurso não comporta provimento.
De acordo com a inicial, o autor trabalhava como
enfermeiro no hospital “Unimed Campinas”, tendo por colega de trabalho a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-31.2018.8.26.0428 -Voto no 35.524 - IVR
4
pessoa de Maria Adélia do Espirito Santo Silva, ex companheira do
requerido.
Relata o autor que trocou mensagens afetuosas com a
mencionada colega e que o fato chegou ao conhecimento do réu, que
iniciou incessantes investidas contra o requerente.
Ainda de acordo com a inicial, o réu buscou constranger
o autor em seu ambiente de trabalho, ocasionando desconforto a todos os
demais colegas, o que resultou na demissão do demandante.
Também de acordo com a inicial, o réu passou a
realizar graves ofensas por meio de mensagens de “WhatsApp”,
ameaçando prejudicar a carreira profissional do autor.
O autor ajuizou então a presente ação para compelir o
réu a cessar os contatos com o autor, bem como para pleitear indenização
por danos morais.
São os fatos postos a julgamento.
3. A r. sentença deve ser mantida integralmente.
Incontroverso que o réu é o autor das ofensas, cujo
conteúdo também não é discutido.
O réu apelante se limita a argumentar que agiu em
legítima defesa da honra de terceiro, e que as mensagens estão
descontextualizadas.
No que se refere ao contexto em que enviadas as
mensagens, como bem indicado na decisão recorrida, não se desincumbiu
o requerido de comprovar que o autor o provocara, quiçá que se realizaram
ofensas recíprocas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-31.2018.8.26.0428 -Voto no 35.524 - IVR
5
Quanto à suposta defesa da honra da ex companheira,
também não favorece a tese do recorrente o conjunto probatório.
Com
efeito,
extrai-se
do
teor
das
mensagens
encaminhadas ao autor (fls. 31/33), bem como daquelas aparentemente
trocadas entre o réu e a ex companheira (cf. fls. 34/35), que o requerido,
provavelmente motivado por ciúmes, realizou verdadeira perseguição contra
o autor.
Em vez de se limitar a reprovar eventual conduta
supostamente inadequada do autor em face da ex-companheira, a quem,
diga-se de passagem, competia repelir a abordagem, caso a desagradasse,
o requerido passou a contatar o requerente de forma incessante, ofendendo-
o de de modo severo e lhe acusando da prática de crimes graves.
Além das graves ofensas, inclusive questionando
inadequadamente a orientação sexual do autor, o réu realizou inúmeras
ameaças de prejudicar o autor profissionalmente (fls. 36/39).
Mesmo que não se tenha comprovado a relação entre
as demissões do requerente e a conduta do requerido, ou que este não
tenha efetivamente cumprido com as ameaças, inegável o terror psicológico
provocado dolosamente pelo demandado.
Evidente que a reiterada conduta do réu, que inclusive
reconhece que tentou constranger pessoalmente o autor em seu trabalho
(cf. fl. 60), ocasionou legítimo temor no autor, causando-lhe dano moral.
Ainda que se admitisse que a motivação única do réu
era a defesa da honra da mãe de suas filhas, fato é que os atos praticados
exorbitam em muito o regular exercício do direito de defesa da honra.
Em suma, é manifesto o caráter abusivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-31.2018.8.26.0428 -Voto no 35.524 - IVR
6
comportamento do requerido, o que resulta na adequada condenação de se
abster de contatar o autor, bem como no dever de indenizar os danos
morais causados ao requerente.
4. Resta, assim, a questão da fixação dos danos morais.
Sabido que sua fixação deve levar em conta as funções
ressarcitória e punitiva da indenização. Da congruência entre as duas
funções é que se extrai o valor da reparação.
Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a
gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos,
Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62).
Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral,
olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente
advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento
(Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222;
Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Note-se que o requerente teve de ingressar com a
presente ação para fazer cessar o assédio moral realizado pelo réu, e que
este não nega as tentativas e ameaças de constrangimento.
No caso concreto, diante de suas peculiaridades,
entendo que a quantia de R$3.000,00 fixada pela r. Sentença se mostra
suficiente para compensar os danos morais sofridos pelo requerente e
desestimular a reiteração da conduta pelo requerido.
Ademais, a indenização não comporta majoração por
ausência de recurso do ofendido.
5. Em suma, a r. sentença não comporta reparo algum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-31.2018.8.26.0428 -Voto no 35.524 - IVR
7
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e
11 do CPC/15 majoro os honorários devidos pelo réu para 18% do valor da
causa, observada a gratuidade processual a que faz jus.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator